Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704943-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE PAIVA CAVALCANTI, RAIMUNDA MARIA CAVALCANTI AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Paiva Cavalcanti e Outra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0706192-94.2018.8.07.0004, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e declinou da competência em favor de um dos Juízos Fazendários do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO em face de FRANCISCO DE PAIVA CAVALCENTE em à área situada na Fazenda Larga da Cachoeira, Ponte Alta. A TERRACAP compareceu aos autos (ID 92111785), manifestando interesse na presente demanda, alegando que a área objeto da lide tem natureza pública. Requereu a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do DF, onde poderá exercer adequadamente seus direitos sobre o bem em referência. A Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.697, de 13 de junho de 2.008) dispõe, em seu artigo 26, I , que compete aos Juízos da Fazenda Pública os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho. Trata-se de regra de competência em razão da pessoa, portanto, de natureza absoluta, que pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Assim, em face do manifesto interesse da TERRACAP, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência em favor de um dos Juízos Fazendários da Circunscrição Judiciária de Brasília, a quem deve o feito ser distribuído aleatoriamente. Int.” Discorrem os Agravantes que a Agravada ajuizou Ação de Constituição de Servidão Administrativa com o objetivo de realizar os serviços de implantação de uma linha de transmissão. Narram que são proprietários de um imóvel rural localizado no Gama, denominado “Fazenda Larga da Canhoeira”, e que a faixa de servidão administrativa requerida pela Agravada ocupará parte da área, e que a TERRACAP manifestou interesse em integrar a lide, sob a justificativa de que o imóvel é público. Todavia, possuem documentos comprovatórios de que adquiriram o imóvel em leilão público e possuem carta de arrematação expedida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Registram que não obstante todo o acervo probatório que demostra que o imóvel em questão não é bem público, o MM. Juiz a quo considerou que o Juízo é absolutamente incompetente, em razão do interesse demonstrado pela citada empresa pública. Alegam que a área da certidão apontada pela TERRACAP não se confunde com a de propriedade dos Requeridos. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pedem a não integração da TERRACAP no feito, por se tratar de imóvel particular, mantendo-se a competência do Juízo de origem. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Decido. Concedo gratuidade de justiça aos Agravantes. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretendem os Agravantes a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento final do Agravo de Instrumento. Todavia, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Constata-se que a Agravada propôs Ação de Constituição de Servidão Administrativa com objetivo de realizar os serviços de implantação da Linha de Transmissão EEAB Corumbá – Samambaia 138 kv, visando a interligação da Subestação da estação elevatória de água bruta à subestação Samambaia. Sucede que durante o trâmite processual a TERRACAP manifestou interesse em integrar a lide, à consideração de que o imóvel em comento é público. Apesar das alegações dos Agravante, há divergências quanto à propriedade do imóvel, tendo a TERRACAP requerido sua participação na lide. Conforme previsto no artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008), compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Malgrado o objeto da ação de origem seja a constituição de servidão administrativa, é necessário que se defina a propriedade do imóvel. Assim, considerando que a TERRACAP se insere no rol do artigo 26, I, da Lei 11.697/2008 e pediu seu ingresso na lide, deve ser mantida a r. decisão agravada, que reconheceu a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sucede que a competência da Vara da Fazenda Pública é fixada pelo critério ex ratione personae, ou seja, define-se a competência do juízo fazendário quando há na causa interesse de pessoa jurídica de direito público, a quem cabe definir se a área é pública ou privada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora